Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CRISE ECONÔMICA. COVID 19. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ICMS). MORATÓRIA TRIBURÁRIA. ART. 152 DO CTN. CONVÊNIO 169/2017 DO CONFAZ. INICIATIVA EXCLUSIVA DO PODER EXECUTIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO FATO DO PRÍNCIPE. INAPLICABILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Direito líquido e certo é aquele sobre o qual não restam dúvidas, aquele que é plausível e aparente, contendo os requisitos para seu reconhecimento no momento da impetração.

2 – A moratória tributária somente pode ser decretada pela pessoa jurídica de direito público que instituiu o tributo, em caráter geral e por meio de lei específica, conforme previsão contida no artigo 152 do Código Tributário Nacional, devendo ser observadas as disposições e requisitos contidos nos artigos 153 a 155-A do mesmo diploma legal.

3 – Não é permitido ao Poder Judiciário, ainda que a pretexto da grave crise econômica decorrente da pandemia de COVID 19, atuar como legislador positivo, imiscuindo-se em matéria legislativa de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, aviltando frontalmente os princípios da legalidade e da separação dos Poderes.

4 – A concessão de moratória tributária, ainda que com fulcro no Convênio no 169/2017, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, é ato privativo do Poder Executivo Estadual/Distrital, como se depreende da leitura de sua cláusula primeira, não cabendo ao Poder Judiciário substituir o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, sob pena de intromissão em atribuição exclusiva do Poder Executivo.

5 – A despeito dos fortes argumentos expendidos pela Impetrante, em especial da grave crise econômica decorrente das medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, certo é que ela deverá provocar a autoridade administrativa competente a fim de que lhe conceda a moratória ora buscada e, para tanto, deverá demonstrar que preenche os requisitos legais para a concessão da medida buscada.

6 – O legislador ordinário, no âmbito da discricionariedade da política fiscal, considerou como critérios da capacidade contributiva a progressividade e a seletividade conjuntamente. Esses critérios têm em comum o fato de que fazem com que a incidência proporcional de um mesmo tributo varie na mesma medida em que o contribuinte demonstra uma capacidade contributiva maior ou menor, harmonizando-se com os princípios tributários.

7 – Não há que se falar em ofensa ao princípio da capacidade contributiva em razão das medidas adotadas para a contenção da pandemia do COVID 19, haja vista que o ICMS devido pela Impetrante no período de calamidade será proporcional às vendas realizadas.

8 – A teoria do fato do príncipe é aplicável, em regra, aos contratos administrativos e às relações trabalhistas (art. 486 da Consolidação das Leis do Trabalho), não possuindo aplicação em relações de natureza jurídico-tributária.

Apelação Cível desprovida.